Tribunal: TJSP
Processo: 0070599-91.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material. A questão da gratuidade não foi abordada no acórdão porquanto já devidamente explicitada na sentença da ação de conhecimento e não mais interpelada, tampouco questionada nas razões de apelação, de modo que não havia motivo para que o tema fosse tratado no acórdão proferido em sede de cumprimento provisório

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material. A questão da gratuidade não foi abordada no acórdão porquanto já devidamente explicitada na sentença da ação de conhecimento e não mais interpelada, tampouco questionada nas razões de apelação, de modo que não havia motivo para que o tema fosse tratado no acórdão proferido em sede de cumprimento provisório de astreintes. A concessão da gratuidade não obsta a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, eis que apenas obsta a exigibilidade dos valores devidos a título de custas e honorários advocatícios enquanto perdurar a situação que ensejou a concessão da benesse.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0070599-91.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NIVALDA DELGADO AVELINO DE LIRA, é embargado GREEN LINE SISTEMA
DE SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0070599-91.2019.8.26.0100/50000 – São Paulo – 5a Câmara D. Privado – Voto 38279 CK
2
VOTO No: 38279
EDEC. No: 0070599-91.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo
EMBTE.: Nivalda Delgado Avelino de Lira
EMBDA.: Green Line Sistema de Saúde S. A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade e erro material. A questão da
gratuidade não foi abordada no acórdão porquanto já
devidamente explicitada na sentença da ação de conhecimento
e não mais interpelada, tampouco questionada nas razões de
apelação, de modo que não havia motivo para que o tema fosse
tratado no acórdão proferido em sede de cumprimento
provisório de astreintes. A concessão da gratuidade não obsta a
majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, eis que
apenas obsta a exigibilidade dos valores devidos a título de
custas e honorários advocatícios enquanto perdurar a situação
que ensejou a concessão da benesse.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração contra o acórdão de f.
141/144, apontando omissão acerca da gratuidade concedida à embargante na ação de
conhecimento.
É o relatório.
O acórdão embargado analisou as questões postas em discussão,
proferindo a decisão mais apropriada ao tema debatido, ao manter o acolhimento da
impugnação oferecida no cumprimento provisório de astreintes.
Apenas a título de esclarecimento, não há que se falar em omissão,
porquanto o tema não foi objeto de questionamento nas razões de apelação, inexistindo
razão para que fosse abordado.
A questão foi devidamente ressaltada na sentença (f. 03/04),
inexistindo novo questionamento neste sentido, ou modificação da decisão, de modo
que descabida nova manifestação neste sentido.
Oportuno ressaltar, apenas, que a concessão da gratuidade não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0070599-91.2019.8.26.0100/50000 – São Paulo – 5a Câmara D. Privado – Voto 38279 CK
3
obsta a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, porquanto a concessão
da gratuidade obsta apenas a exigibilidade dos valores devidos a título de custas e
honorários advocatícios enquanto perdurar a situação que ensejou a concessão da
benesse.
O acórdão fundamentou adequadamente o posicionamento
adotado, de modo que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
Mesmo com o escopo de prequestionamento, os embargos devem
obedecer aos ditames do art. 1.022 do CPC, e só serão cabíveis nas hipóteses de
omissão, contradição e/ou obscuridade, ou então para correção de erro material.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JAMES SIANO
Relator